Tribunal: TJSP
Processo: 1005023-08.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. SERVIÇO FORA DA REDE CREDENCIADA. Insurgência da ré contra sentença de procedência que a condenou a arcar com despesas hospitalares no valor de R$ 219.393,19 referente a atendimento de urgência realizado entre 05 a 12 de dezembro de 2016. Reforma em parte. Revelia. Endereçamento incorreto da contestação. Erro material escusável. Contestação

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. SERVIÇO FORA DA REDE CREDENCIADA. Insurgência da ré contra sentença de procedência que a condenou a arcar com despesas hospitalares no valor de R$ 219.393,19 referente a atendimento de urgência realizado entre 05 a 12 de dezembro de 2016. Reforma em parte. Revelia. Endereçamento incorreto da contestação. Erro material escusável. Contestação tempestiva. Decreto de revelia afastado. Mérito. Demonstrada a necessidade de atendimento emergencial em hospital fora da rede credenciada. Possibilidade, a princípio de reembolso parcial, nos limites do contrato. Cláusula contratual de limitação de reembolso, no entanto, que não fornece os elementos necessários ao cálculo pelo consumidor. Abusividade caracterizada (arts. 6o, III, e 51, IV, ambos do CDC). Nulidade da cláusula contratual. Reembolso que, com isso, deve ser integral. Sentença mantida nesse ponto. Recurso provido em parte.